Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720007-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS DESPACHO Na petição de ID 68577296, o agravado CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS informa que não foi possível oferecer contrarrazões ao agravo em recurso especial, uma vez que o agravante, com finalidade protelatória, anexou a peça processual como sigilosa, impedindo a visualização pela parte contrária. Requer, ainda, a reconsideração do despacho de ID 68563174, para que seja oficiada à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, com vistas à apuração da conduta processual do agravante pela Comissão de Ética da OAB. Considerando que, por ocasião da interposição do agravo em recurso especial, o agravante juntou a peça processual como documento sigiloso, promova a Secretaria as alterações cadastrais necessárias para a retirada do sigilo do documento de ID 67222472. Registre-se que o processo não tramita sob segredo de justiça. Em seguida, intime-se o agravado para contrarrazões. Outrossim, revogo a despacho de ID 68563714, que determinou a remessa do agravo em recurso especial ao STJ, porquanto proferido sem a observância do necessário contraditório, diante da impossibilidade de acesso ao recurso em razão do sigilo atribuído pelo agravante. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, conforme requerido pelo agravado, encaminhando-se cópia integral do feito, para apuração de eventual falta de natureza ético-disciplinar. Quanto ao pedido formulado no ID 68550814 de condenação do agravante por litigância de má-fé, nada a prover tendo em vista que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Ademais, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, a Turma Julgadora concluiu pela ausência dos pressupostos legais para aplicação da referida penalidade processual. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007